Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DUAS ANOTAÇÕES DESFAVORÁVEIS. AUMENTO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE O MÁXIMO E O MÍNIMO DA PENA COMINADA AO DELITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse dos réus, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa.
2. A condenação dos réus, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de suas ciências inequívocas sobre a origem ilícita do bem, corroborada com suas prisões em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto.
3. A existência de duas anotações caracterizadoras de maus antecedentes não pode dar margem ao incremento da pena-base além do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
4. Recursos conhecidos. Apelação do réu UALISON não provida. Recurso do acusado EDVALDO parcialmente provido.